Tribunal: TJSP
Processo: 1025104-17.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – REEXAME NECESSÁRIO – Instauração de Processo Administrativo de Cassação da CNH – Condução de veículo durante o período em que estava suspenso seu direito de dirigir – Processo pendente de julgamento, inexistindo prova de aplicação da consequente penalidade – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE PONTUAÇÃO DE PRONTUÁRIO – Não cabimento – Autuação municipal contra a qual o

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – REEXAME NECESSÁRIO – Instauração de Processo Administrativo de Cassação da CNH – Condução de veículo durante o período em que estava suspenso seu direito de dirigir – Processo pendente de julgamento, inexistindo prova de aplicação da consequente penalidade – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE PONTUAÇÃO DE PRONTUÁRIO – Não cabimento – Autuação municipal contra a qual o impetrante não se insurgiu oportunamente – Ilegitimidade passiva da autoridade do DETRAN – À evidência, não se poderá anular a consequência (pontuação) sem, antes, afastar a causa (autuações por outros órgãos) – Sentença reformada.
Reexame necessário provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1025104-17.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido JAIMAR BARRETO AZEVEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1025104-17.2020.8.26.0053 -Voto no 13542
Voto no 13542
Reexame Necessário no 1025104-17.2020.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Jaimar Barreto Azevedo
Interessado: Departamento Estadual de Trânsito DETRAN
MMa Juíza: Luiza Barros Rozas Verotti
MANDADO
DE
SEGURANÇA

REEXAME
NECESSÁRIO
Instauração de Processo Administrativo
de Cassação da CNH
Condução de veículo durante o
período em que estava suspenso seu direito de dirigir

Processo pendente de julgamento, inexistindo prova de
aplicação da consequente penalidade PRETENSÃO DE
EXCLUSÃO DE PONTUAÇÃO DE PRONTUÁRIO Não
cabimento Autuação municipal contra a qual o impetrante
não se insurgiu oportunamente Ilegitimidade passiva da
autoridade do DETRAN
À evidência, não se poderá
anular a consequência (pontuação) sem, antes, afastar a
causa (autuações por outros órgãos) Sentença reformada.
Reexame necessário provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Jaimar Barreto
Azevedo contra ato do Diretor de Habilitação do DETRAN, objetivando que a
autoridade coatora exclua a pontuação referente à autuação AI no 5A8751195 para
desbloqueio de seu prontuário, até que esteja esgotada a via administrativa, e para
que seja anulada a multa.
A r. sentença de fls. 67/69, cujo relatório se adota, concedeu, em parte,
a segurança, nos termos do artigo 487, I, do CPC, “para que haja a retirada da
pontuação lançada intempestivamente em desfavor do impetrante até a finalização
do processo administrativo n° 684/2020, o qual deve prosseguir normalmente”.
Ausentes recursos voluntários (fl. 86), os autos subiram para reexame
necessário (fl. 87).

Eis o breve relato.
O reexame comporta provimento.
Na lição de Hely Lopes Meirelles:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1025104-17.2020.8.26.0053 -Voto no 13542
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na
sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser
exercitado no momento da impetração.” (Mandado de
Segurança e Ações Constitucionais, 33a edição, São Paulo:
Malheiros Editores, 2010, pág. 37).
Na espécie, não foi demonstrado com a robustez que o pleito exige
o direito líquido e certo invocado.
Com efeito, o impetrante foi autuado em 29.09.2019, por meio do AIT
no 5A8751195, ensejando a instauração de processo administrativo de cassação do
documento de habilitação, por ter conduzido veículo durante o período em que estava
suspenso seu direito de dirigir (PA no 684/2020 fls. 56 e seguintes), o qual se
encontra pendente de julgamento (fl. 61) e com informação de que “o condutor está
com o prontuário desbloqueado” (fl. 54). E, inexiste nos autos qualquer prova de
aplicação da penalidade antes do término deste processo.
Note-se que a pontuação referente à autuação AI no 5A8751195 não
pode ser excluída, como pretendido, uma vez que incumbia ao impetrante ter se
insurgido, oportunamente, contra o órgão autuador, no caso, o Município de São
Paulo, buscando tornar sem efeito eventuais consequências daquela autuação, em
razão da alegada não indicação, por ausência de notificação. Considerando que cada
órgão de trânsito tem competência para a anulação das respectivas autuações, não
cabe ao DETRAN tal providência, quer no âmbito administrativo, quer no judicial. A
competência deste consiste em aplicar a consequência legal da autuação, ou seja, a
aplicação de pontuação. À evidência, não se poderá anular a consequência
(pontuação) sem, antes, afastar a causa (autuações por outros órgãos).
Nestes termos, inexistindo prova de aplicação de penalidade
decorrente do processo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação antes do
término deste, de rigor a reforma da r. sentença, para denegar a segurança.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido
apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer
dispositivo constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1025104-17.2020.8.26.0053 -Voto no 13542
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao reexame necessário, para
denegar a segurança, como acima constou.
Oportunamente, dê-se ciência à douta Procuradoria Geral de Justiça,
observando-se, todavia, que o Ministério Público não teve interesse em se manifestar
na origem (fls. 65/66).
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator